Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013052-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 084.209.511-02 (VÍTIMA), SUZANA ROBERTA XAVIER GALVAN - CPF: 725.285.329-20 (VÍTIMA), EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA - CPF: 101.981.833-64 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013052-97.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E VI, DO CP] – MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verificado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de EZEQUIEL HAYNDRE CONCEIÇÃO SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Assevera que, em 11/12/2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e VI, do CP] e teve sua prisão preventiva decretada.

Após o relaxamento da prisão, houve novo decreto em 06/10/2021, em razão do descumprimento das cautelares diversas impostas a EZEQUIEL.

Verbera que, em 15/02/2022, apresentou resposta à acusação e, em seguida, a audiência de instrução foi designada para 22/06/2022, mas não se realizou,
“sem nenhum motivo atribuível à defesa”
, e que até a data da impetração deste
writ
não havia sido redesignada.

Aduz que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, e que a primariedade e bons antecedentes do paciente devem ser sopesados para a concessão da ordem, a fim de que ele responda a ação penal em liberdade, com a fixação de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que, após a primeira prisão preventiva decretada em
11/12/2020
,
deferi parcialmente a liminar no HC no 1026443-90.2020.8.11.0000, em 15/12/2020, para substituir a medida extrema por cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico, que foi confirmada por esta 1a Câmara Criminal em 05/02/2021, quando do julgamento do
mandamus
.

A denúncia foi oferecida em 09/07/2021, imputando ao paciente e ao corréu EMERSON DOS SANTOS E SANTOS a autoria do delito de roubo.

O corréu EMERSON, que havia sido preso em 02/02/2021, na Comarca de Itaituba/PA, teve a preventiva relaxada em 14/07/2021.

Em
16/09/2021
, a Secretaria de Estado de Segurança Pública comunicou o juízo singular que havia notificação de que a tornozeleira de EZEQUIEL havia sido rompida.

No dia
26/09/2021
,
EZEQUIEL teve a sua prisão preventiva decretada em virtude de ter sido flagrado pela Polícia Militar portando drogas [seis porções de cocaína], que seriam destinadas à comercialização
[ID 133961153, págs. 545/547].

Em razão do descumprimento da cautelar imposta
e do cometimento de novo crime
, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente em 05/10/2021, o que foi deferido em
06/10/2021
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública,
a decisão não está calcada unicamente no rompimento da tornozeleira eletrônica
, mas também na
reiteração delitiva
.

Em
13/06/2022
, a segregação cautelar foi mantida, por persistirem os fundamentos que autorizaram a sua decretação.

No dia
21/06/2022
, a ação penal foi desmembrada em relação a EMERSON, que não foi localizado para ser citado pessoalmente.

Em razão de as vítimas não terem sido localizadas para intimação, a audiência aprazada para
22/06/2022
não foi realizada.

Em
30/06/2022
, o Ministério Público apresentou os endereços onde as vítimas podem ser encontradas e requereu a redesignação da audiência.

Nas informações prestadas, o juízo de origem noticiou que
a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para
20/07/2022
, às 8h30
.

No tocante ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que a audiência de instrução ainda não se realizou, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da ordem.

P
ara caracterizar constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade” (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).

“(...) 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC no 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC no 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1a Turma, maioria, julgado em 03.10.2006
); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
(cf. HC no 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC no 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC no 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC no 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC no 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC no 87.164/RJ, de minha relatoria, 2a Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC no 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC no 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC no 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC no 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1a Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

No caso dos autos, a pluralidade de réus, somada à não localização do corréu EMERSON, que deu azo ao desmembramento da ação penal em relação a ele, bem como a não localização das vítimas no endereço inicialmente informado, não permitem concluir que houve desídia atribuível ao Poder Judiciário na marcha processual.

Ademais, a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima [20/07/2022], como informou o juízo
a quo
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de EZEQUIEL HAYNDRE CONCEIÇÃO SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022